Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603078-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603078-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - IARA DO ROCIO VAZ - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IARA DO ROCIO VAZ DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
IARA DO ROCIO VAZ (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696666
25/08/2023
15:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.313

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603078-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 IARA DO ROCIO VAZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: IARA DO ROCIO VAZ
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS
DIAS. BAIXO VALOR. RESSALVA.
O M I S S Ã O D E R E C E I T A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatórios
financeiros de doação configura
irregularidade que pode ser superada
mediante a aposição de ressalva quando,
perdurando por poucos dias e envolvendo
valores proporcionalmente baixos, não
causar prejuízo ao exercício da fiscalização
concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada.

2. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial, ou as divergências entre os
Num. 43696666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

registros desta e os da prestação de contas
final, caracterizam irregularidades passíveis
de serem superadas pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impactam valores
diminutos em termos absolutos e/ou
percentuais

3 . T e n d o a s i r r e g u l a r i d a d e s e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite–se a
superação mediante a aposição de
ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de IARA DO ROCIO VAZ, candidata a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128881) e
retificadas em 27/10/2022 (id. 43236616); as finais, em 01/11/2022 (id. 43286344), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 80.619,41, das quais R$ 48.469,41 estimáveis
em dinheiro e R$ 32.150,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$
80.619,41, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43409698), não houve impugnação no prazo legal (id.
43431179).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43608760).
Num. 43696666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

Intimada, a requerente apresentou manifestação e documentos (id.
43620808).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43633389) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes o atraso na entrega de relatórios financeiros, divergências
entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e
aquelas constantes da prestação de contas parcial e recebimento de doações em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43649323).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
Num. 43696666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que foi identificada a existência de inconsistências
pela unidade técnica, assim descritas no parecer conclusivo:

a) atraso na entrega de relatórios financeiros

Em sua manifestação, o prestador afirmou que "ainda que com vício formal
em relação aos prazos, os dados foram efetivamente apresentados à Justiça Eleitoral,
permitindo assim o pleno exercício da atividade fiscalizatória " e que "foi devidamente
resguardado que todas as medidas de controle e transparência pudessem ser
observadas, razão pela qual não há óbice para a aprovação das contas, em consonância
com os ditames dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

É cediço que é dever do prestador de contas observar a regularidade e
tempestividade dos dados que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em conformidade
com a norma de regência. Trata-se de falha apurada objetivamente, cuja
responsabilidade pelo registro tempestivo recai sobre o próprio candidato.

Assim, considerando que houve atraso na entrega de apenas um relatório
financeiro, uma vez que ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada
a inconsistência.

A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à
desaprovação das contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.

No caso dos autos, embora o valor absoluto envolvido não possa ser
considerado diminuto (R$ 2.150,00), corresponde a apenas 2,67% das receitas totais,
dando ensejo à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
superar a irregularidade mediante a anotação de ressalva.

Num. 43696666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

Não se vislumbra gravidade suficiente a determinar a desaprovação uma vez
que, além do baixo percentual das receitas, o atraso foi de poucos dias e a informação foi
prestada antes da eleição, alcançando assim sua finalidade precípua de propiciar ao
eleitor a ciência acerca dos financiadores da campanha antes do pleito.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS.
APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES. OUTRAS IRREGULARIDADES
E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o
atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso,
passou a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018, começaria a
tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios
financeiros de campanha em até três dias da data de recebimento de receitas
é a transparência do financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores –
principais destinatários dessa informação – possam votar cientes de quem
são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a função de
viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça
Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram
apresentados com atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco
dias antes das eleições, não havendo prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com
isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e impactando percentual
significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento formal
da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
24/06/2022]

Em resumo, embora esteja configurada a irregularidade na prestação de
contas, reputa-se que a falha não possui gravidade suficiente a, isoladamente, dar ensejo
à desaprovação das contas.

b) divergências entre as informações relativas às doações constantes
da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial e
recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época

Num. 43696666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

Quanto às divergências entre os laçamentos registrados na prestação de
contas parcial e na final (item 8.1), observa-se que todos os lançamentos divergentes
relacionam-se com recursos recebidos da direção estadual do partido, resultando em uma
diferença de R$ 759,08 registrados a mais na prestação de contas parcial.

Quanto ao item 8.2, trata-se de registro de doação recebida do órgão
partidário que foi omitido da prestação de contas parcial, mas foi incluído posteriormente
na prestação de contas final.

Em relação a essas falhas, novamente a prestadora alegou que se trataram
de vícios formais que não obstaram a fiscalização das contas.

Pois bem.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43696666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
Num. 43696666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configuradas as irregularidades em razão da omissão de despesas na prestação de
contas parcial e das divergências entre os valores registrados nas prestações de contas
parcial e final, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso, a divergência entre os registros efetuados na prestação de contas
parcial e na final atinge R$ 759,08, impactando o percentual de 0,94% da movimentação
Num. 43696666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

de campanha; já a omissão dos registros na prestação de contas parcial atinge o valor
absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 3.333,33), mas impacta o percentual
de apenas 4,13% do total da movimentação de recursos da campanha (R$ 80.619,41).

Assim, essas falhas admitem superação com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas, no ponto.

Análise conjunta das irregularidades

Tomadas em conjunto, as irregularidades acima descritas atingem o valor
total de R$ 6.242,41 (item a= R$ 2.150,00 + item b = R$ 4.092,41), correspondentes a
7,74% da movimentação total da campanha (R$ 80.619,41).

Verifica-se, portanto, que o percentual das irregularidades se encontra dentro
da baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para que se possibilite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, qual seja 10% dos gastos
eleitorais. Nesse sentido:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos:
a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a
10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº
30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

Nessas condições, as falhas identificadas não justificam a desaprovação das
contas, podendo ser superadas mediante a aposição de ressalvas.

Conclusão
Num. 43696666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45

Em decorrência, considerando que as falhas atingem 7,74% da
movimentação total da campanha, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de IARA DO ROCIO VAZ relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603078-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
IARA DO ROCIO VAZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: IARA DO ROCIO VAZ - Advogados
da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122039700000042656718
Número do documento: 23082515122039700000042656718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:15:45